Tribunal: CARF
Processo: 19647.001943/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.001943/2009-29
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.746 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MIRIAN MAIA THOMAS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO IRPF. COMPROVAÇÃO DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE OUTRAS PROVAS.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para
comprovação ou justificação das despesas médicas declaradas.
Hipótese em que, para parte das despesas, foram juntados aos autos as
respectivas notas fiscais dos serviços prestados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para
restabelecer a glosa no valor de R$ 8.370,00 a título de despesas médicas, vencidos os
conselheiros Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz e João Victor Ribeiro
Aldinucci, que lhe negaram provimento. Conforme art. 60, anexo II, do Ricarf, em primeira
votação, os conselheiros Mario Pereira de Pinho Filho e Maurício Nogueira Righetti deram
provimento integral ao recurso.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.001943/2009-29
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.746 - CSRF/2a Turma
Processo no 19647.001943/2009-29

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra acórdão que deu provimento ao recurso voluntário. No entendimento do Colegiado os
recibos médicos apresentados pela Contribuinte para fins de dedução de despesas médicas não
fazem prova absoluta, podendo ser solicitados elementos adicionais para a comprovação do
serviço. Entretanto, tal premissa não isenta o Fisco de apontar os fatos e a motivação que o levou
a desconsiderar os documentos apresentados.
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS GLOSADOS SEM QUE TENHAM SIDO
APONTADOS INDÍCIOS DE SUA INIDONEIDADE.
Os recibos de despesas médicas não tem valor absoluto para comprovação de despesas
médicas, podendo ser solicitados outros elementos de prova, mas a recusa a sua
aceitação, pela autoridade fiscal, deve ser acompanhada de indícios consistentes que
indiquem sua inidoneidade. Na ausência de indicações desabonadoras, os recibos
comprovam despesas médicas.
Com base nos acórdãos paradigmas no 102-49032 e 104-23347, defende a
Fazenda Nacional que para comprovar a efetividade da despesa não basta simplesmente
apresentar os documentos que lastreiam a dedução, mas sim comprovar a efetividade do gasto,
apresentando provas da saída dos recursos e da destinação coincidente com o fim utilizado,
sempre que solicitado pela autoridade fiscal, independente de “indicações desabonadoras”.
Intimada a Contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.
Conforme mencionado no relatório a controvérsia recursal limita-se à discussão
de serem os recibos juntados aos autos provas suficientes para caracterização da prestação de
serviços ao contribuinte para fins de dedução do imposto devido. No entendimento do acórdão
recorrido, somente a partir do apontamento de elementos que descaracterizem os recibos
apresentados, poderia a fiscalização solicitar mais provas e esclarecimentos acerca das despesas.
Ao tratar da base de cálculo do Imposto de Renda, a Lei n. 9.250/95 em seu artigo
8o, determina que poderão ser deduzidos dos rendimentos recebidos no ano pelo contribuinte os
valores relativos às despesas com serviços de saúde. Os serviços estão expressos no inciso II e as
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.746 - CSRF/2a Turma
Processo no 19647.001943/2009-29

formalidades para comprovação da despesa estão descritas no parágrafo segundo, ambos da
citada norma:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)
Pelos dispositivos acima, a comprovação da realização das despesas dedutíveis
previstas no inciso II do art. 8o, pode ser feita pela apresentação dos recibos emitidos pelos
respectivos profissionais, devendo tais documentos trazer elementos suficientes para
identificação do prestador de serviço que recebeu os valores despendidos pelo contribuinte.
Entretanto, o Regulamento do Imposto de Renda então vigente - Decreto no
3.000/95-, ao regulamentar a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do imposto,
dispunha em seus artigos 73 e 80 ser possível, à juízo da autoridade lançadora, a solicitação de
novas provas para fins de validade da dedução:
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou
se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte.
§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa.
§3oNa hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções cabíveis
serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar dos Estados
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.746 - CSRF/2a Turma
Processo no 19647.001943/2009-29

Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia
útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do rendimento.
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§1oO disposto neste artigo:
...
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
...
Interpretando conjuntamente os dispostos devemos concluir que o art. 73 do
Decreto 3.000/99, ao definir que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação,
a juízo da autoridade lançadora, deixa claro que os recibos de despesas médicas não tem valor
absoluto, sendo possível sim a solicitação de outros elementos de prova sempre que a
fiscalização assim entender. Neste sentido, o que se deve analisar é se há nos autos elemento
adicional capaz de ratificar os recibos apresentados pelo Contribuinte.
No caso concreto estamos diante da glosa de despesas médicas nos seguintes
valores (fls. 92 da decisão da DRJ), sendo que para todos eles foram apresentados os respectivos
recibos ou as notas fiscais correspondentes:
Para a contribuinte acima identificada, foi lavrada a Notificação de Lançamento,
relativa ao Exercício 2005, exigindo o crédito tributário de R$ 9.028,42 (atualizado até
30/12/2008), tendo em vista a constatação de dedução indevida de despesas médicas
(R$ 14.650,00). No caso, relatou-se que:
“A contribuinte foi intimada a comprovar o efetivo pagamento aos profissionais ARI
CORDEIRO DE MORAIS e WILMA DE FATIMA DE SOUZA e não comprovou, motivo
da glosa destes valores declarados e não comprovados.”
Quanto aos serviços prestados por Ari Cordeiro de Morais, no valor de R$ 6.290
(seis mil duzentos e noventa reais) é relevante destacar que a comprovação dos autos está
atrelada a apresentação de documento fiscal – “Nota Fiscal de Serviço Série A” - emitido pelo
profissional, documento fiscal que traz inclusive o valor do imposto devido ao município pela
respectiva prestação do serviço – fls. 30/41.
Quanto ao outro profissional, intimada a comprovar o efetivo desembolso ou a
prestação dos serviços, a contribuinte se limitou a apresentar os recibos inexistindo qualquer
outro elemento que pudesse ratificar as informações.
Como dito mero recibo contendo os requisitos exigidos pela legislação não é
documento suficiente para comprovar a realização da despesa médica, afinal com fundamento no
artigo 73, caput e § 1° do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda) à autoridade
fiscal é garantida, visando formar sua convicção, solicitar elementos adicionais e, no
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.746 - CSRF/2a Turma
Processo no 19647.001943/2009-29

entendimento desta Relatora, documentos fiscais emitidos pelos profissionais são exemplos
dessas provas adicionais.
Ora, ao emitir os documentos fiscais o prestador de serviço atesta para todos os
entes, inclusive para a União, a ocorrência de fato gerador desencadeador de diversos tributos.
Quero dizer que não se pode negar o valor probante de uma nota fiscal emitida exatamente para
acobertar o serviço realizado e sobre a qual não há qualquer ressalva quanto à veracidade ou
imputação de fraude.
Vale destacar ainda que as normas que tratam da dedução não fazem restrições ou
impõem um rigor maior nas situações em que os serviços são pagos em espécie portanto, neste
cenário, não é razoável exigir do Contribuinte, em especial depois de anos, a apresentação de
extratos bancários ou movimentações financeiras coincidentes em valores para comprovação do
efetivo desembolso. Estaríamos diante de prova impossível.
Diante do exposto, considerando os documentos fiscais juntados aos autos, dou
provimento parcial ao recurso para reestabelecer a glosa relativa a profissional Wilma de Fátima
de Souza.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital